Tribunal: TJDFT
Processo: 0007051-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0007051-68.2015.8.07.0001
Embargante(s)
BRASILIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A.
Embargado(s)
SAULO RONCATO GABRIEL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando demonstrado que o acórdão da apelação não restou suficientemente esclarecido a respeito dos honorários advocatícios em sede recursal surge a necessidade do acolhimento dos aclaratórios para saneamento do vício.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem, contudo, alterar o resultado da demanda.